Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisas de endereço do agravado nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar pesquisas de endereço por meio dos sistemas informatizados mantidos pelo Poder Judiciário, sem esgotamento das diligências extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor é responsável pela adoção de todas as medidas ao seu alcance para localização do devedor.
4. A utilização dos sistemas conveniados constitui medida excepcional, apenas cabível quando demonstrado esgotamento prévio dos meios extrajudiciais disponíveis.
5. O princípio da cooperação não autoriza o deslocamento da incumbência de localização do agravado para o Judiciário, especialmente quando ausente comprovação de diligências mínimas por parte do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A pesquisa de endereço em sistemas judiciais é medida excepcional, somente admitida quando demonstrado o esgotamento prévio das diligências extrajudiciais cabíveis por parte do credor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 073395339.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 26.3.2024; TJDFT, AI 070418369.2021.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 5.5.2021.